Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. LIDE INCIDENTAL. BENESSE. CONCESSÃO. EXECULÃO. AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO LEGAL E COERÊNCIA DO SISTEMA PROCESSUAL (LEI No 1.060/50, ART. 9o; CPC, ART. 1.072, III). AGRAVO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça concedida no curso da ação, principal ou incidental, aproveita a parte agraciada com a benesse em todas as ações conexas, dependentes e incidentes processuais, salvo revogação, não demandando a extensão postulação expressa deduzida em cada um dos processos, consoante legalmente previsto em compasso com a coerência do sistema e o princípio da segurança jurídica (Lei n[o 1.60/50, art. 9°; CPC, art. 1.072, III).
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.